Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. No caso, os documentos juntados aos autos não comprovam a alegação do agravante de que reside no imóvel, sobretudo, antes da penhora. Já a construção no terreno, além de não estar devidamente evidenciada para fins residenciais, ao que tudo indica, teria sido iniciada após a penhora, na tentativa de frustrar a constrição regularmente efetivada.
3. O cumprimento de sentença se deu nos autos da ação de guarda e regulamentação de visitas cumulada com alimentos. Portanto, a manutenção do segredo de justiça é impositiva e decorre de previsão no art. 189, inc. II, do CPC. Já o sigilo da petição indicada, além de ter sido deferido em decisão pretérita, não tem qualquer relação com o objeto deste recurso, não podendo a parte se valer da impugnação à penhora para agregar matérias preclusas e estranhas ao incidente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.